Tribunal: TJSP
Processo: 1002683-81.2020.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002683-81.2020.8.26.0037/50000, da Comarca de
Araraquara, em que é embargante ROSSANA CAFFE BENATTI, é
embargada SATICA RUTH NOGUTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002683-81.2020.8.26.0037/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002683-81.2020.8.26.0037/50000
EMBARGANTE
Rossana Cafee Benatti
EMBARGADO
Satica Ruth Noguti
VOTO No 38.967
EMENTA

Embargos
de
declaração.
Inocorrência dos vícios alegados pela recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação aforada por fiadora locatícia com o
fim de ver reconhecida a extinção da fiança em face da novação, negou
provimento à apelação da autora.
A embargante afirma que ao assim decidir o
acórdão foi omisso e contrariou os dispositivos legais ora indicados, sobre
os quais pede manifestação para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Como se confere a fls. 426 e seguintes, o
acórdão textualmente apontou de modo claro e expresso os motivos pelos
quais se impunha manter o desfecho oferecido pela sentença.
Note-se que para assim decidir o acórdão levou
em conta o quadro fático mostrado pelos elementos informativos, bem como
as normas jurídicas consideradas aplicáveis ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002683-81.2020.8.26.0037/50000 -Voto no
3
A recorrente aqui assevera que o acórdão não se
pronunciou se a decisão acerca da assistência judiciária gratuita violou
dispositivos da Lei no. 1.060 de 1950.
No entanto, isso não alterava o fato, enfatizado
no acórdão, de que “a particularidade de no passado a apelante ter num
outro processo obtido a gratuidade não impunha dizer que ela ainda estava
impossibilitada de suportar as despesas agora deste novo feito”.
Ao lado disso ele consignou que “a própria autora
não declarou estar incapacitada de suportar as despesas do processo e, por
isso, não se podia presumir verdadeira a informação nesse sentido prestada
pela advogada, já que tal presunção se dá apenas com a declaração do
próprio litigante conforme anuncia o §3o do artigo 99 do CPC”.
Não se identifica, pois, omissão no trato do tema.
Tampouco a segunda modalidade de vício pode
ser detectada.
De fato, a contradição que autoriza o manejo de
embargos declaratórios é a que ocorre entre as proposições do acórdão e a
conclusão nele expendida.
Não, portanto, a que resulta do confronto entre
essa conclusão e a que o litigante almejava obter à vista de seu pessoal
entendimento acerca dos fatos, dispositivos legais ou regulamentares.
Ora, ocorrência da primeira espécie a embargante
aqui não aponta.
De lembrar que embargos declaratórios não se
prestam a obter revisão de julgado, eis que o efeito infringente que possam
merecer só se justifica quando a reforma for natural consequência da
correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002683-81.2020.8.26.0037/50000 -Voto no
4
que, como se vê, aqui não ocorre.
Certo, por fim, que nem cabe à Corte local dizer
se o seu acórdão contrariou dispositivo de lei federal ou entendimento de
Corte Superior, eis que disso se incumbe outra instância.
Consigne-se, a propósito, que para fins de
prequestionamento não se mostra necessário que o acórdão aluda
nominalmente a cada um desses dispositivos, já que basta o chamado
tratamento temático, que na espécie ocorreu.
Tanto assim, aliás, que o artigo 1.025 do CPC
dispõe:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR